Tribunal: TJMT
Processo: 1010178-50.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010178-50.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEUZA FRASSETTO - CPF: 353.176.981-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na litispendência, nos termos dos arts. 330, III, e 485, V, do CPC.

2.

Ação ajuizada para obrigar o Município de Alta Floresta e o Estado de Mato Grosso a fornecerem o procedimento cirúrgico denominado vitrectomia posterior com endolaser no olho esquerdo.

3.

Sentença que reconheceu a litispendência diante da existência da ação anterior no 1007064-40.2023.8.11.0007, por entender presentes os requisitos do art. 337, §3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há identidade de pedidos e causas de pedir entre a presente demanda e a ação anterior, a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito por litispendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Configura-se a litispendência nos termos do art. 337, §3o, do CPC, quando há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir.

6. A análise dos autos do processo anterior demonstra que a cirurgia requerida na presente demanda foi realizada em 21.03.2025, no contexto da execução da obrigação fixada naquela ação.

7. A realização do procedimento esvazia o interesse processual da parte, tanto sob a ótica da necessidade quanto da utilidade, o que, isoladamente, justificaria a extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

8. A alegação de que as demandas versariam sobre olhos distintos não procede, pois os documentos dos autos demonstram que as cirurgias de ambos os olhos foram abrangidas pela execução da obrigação da ação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso inominado interposto por NEUZA FRASSETTO contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na litispendência, nos termos dos arts. 330, III, e 485, V, do CPC.

A demanda originária tinha como objeto o fornecimento do procedimento cirúrgico denominado
vitrectomia posterior com endolaser no olho esquerdo
, sob responsabilidade do Município de Alta Floresta e do Estado de Mato Grosso.

A sentença reconheceu a litispendência em virtude da existência da demanda anterior, processo no 1007064-40.2023.8.11.0007, reputando-se presentes os requisitos previstos no art. 337, §3o, do CPC, por compreender que o objeto da presente ação estaria abrangido naquela demanda pretérita.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso, sustentando, em síntese, que a demanda anterior versava sobre procedimento cirúrgico no olho direito, sendo esta referente ao olho esquerdo, o que afastaria a tríplice identidade necessária à configuração da litispendência.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, registro que a controvérsia se limita a aferir a correção da sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, complementando-os com as considerações que ora passo a expor.

Nos termos do art. 337, §3o, do CPC, configura-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, desde que haja identidade de partes, de causa de pedir e de pedido.

No caso concreto, verifica-se que tal requisito está efetivamente presente. Conforme consta dos autos do processo no 1007064-40.2023.8.11.0007, especificamente na petição protocolizada pela Defensoria Pública sob ID no 188120237, na fase de cumprimento de sentença, restou expressamente informado que a parte autora, ora recorrente, já havia completado o tratamento oftalmológico, tendo sido realizadas cirurgias em ambos os olhos.

A referida petição (ID no 188120237) demonstra de forma inequívoca que a cirurgia do olho esquerdo, objeto do pedido na presente demanda, foi realizada no dia 21.03.2025, no âmbito da execução da obrigação fixada na ação anterior.

Diante disso, não subsiste qualquer dúvida quanto à correção do juízo de origem ao reconhecer que o objeto da presente demanda estava abrangido pela decisão proferida na ação anterior, sendo, portanto, plenamente configurada a litispendência.

Ademais, uma vez já realizado o procedimento cirúrgico pleiteado, resta esvaziado o interesse processual da parte autora, seja sob a ótica da utilidade, seja sob a perspectiva da necessidade da prestação jurisdicional, o que, por si só, justificaria a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sem prejuízo da manutenção da extinção pela litispendência, como bem reconheceu o juízo singular.

Por derradeiro, não merece prosperar a argumentação deduzida no recurso, no sentido de que as demandas versariam sobre olhos distintos, porquanto os elementos constantes do processo anterior, especialmente a manifestação da Defensoria Pública (ID no 188120237), deixam absolutamente claro que o atendimento clínico e cirúrgico abrangeu ambos os olhos da parte recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso inominado
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na litispendência, nos termos dos arts. 330, III, e 485, V, do CPC.

Diante do improvimento do recurso, deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da atuação da Defensoria Pública na defesa de parte hipossuficiente.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025